Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-51.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-51.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMAR APARECIDO VASCON - CPF: 004.555.901-50 (APELADO), DANIEL MILANI - CPF: 344.683.661-68 (ADVOGADO), MARTA DIAS MILANI - CPF: 943.219.491-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento.

Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível movido por
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS, atualmente denominada Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
contra sentença proferida nos autos da Ação Cobrança que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1o. Apelante e, no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para:

“
(i)
CONDENAR as requeridas ao abatimento da dívida contraída na avença principal, até os limites do capital segurado
[3]
, a saber, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme proposta individual no 4004024 (Id. 13396382), e, havendo saldo remanescente, o pagamento ao requerente, em ambas às hipóteses, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data da celebração do contrato entre as partes e juros de 1% ao mês a partir da citação.

(ii)
CONDENAR os requeridos ao pagamento em dobro das parcelas referentes as datas
de 02/04/2017 e 02/04/2018
, assim como aqueles eventualmente cobradas em períodos posteriores, o que deverá ser objeto de liquidação de sentença (se for o caso), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do pagamento indevido e juros de 1% ao mês a partir da citação.

(iii)
DETERMINAR a suspensão imediata dos descontos das parcelas do financiamento da conta bancária do de cujus, bem como a intimação do banco requerido para que se abstenham em proceder o referido desconto, sob pena de multa diária por descumprimento da ordem judicial

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2o, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada, considerando, para tanto, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa.”.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

O 1a. Apelante, Banco do Brasil, inicialmente requer a concessão do efeito suspensivo, ante ao perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Preliminarmente defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o débito em questão é proveniente de contratação junto a Companhia de Seguro Aliança do Brasil, que é destinado a seguradora.

Argumenta que, em nenhum momento, criou expectativa de ser o responsável pelo pagamento, para fins de justificar qualquer tipo de obrigação; que não responde pela indenização securitária que é objeto do pedido feito com embasamento em contrato (apólice de seguro).

Não reconhecido a ilegitimidade passiva, no mérito, requer o afastamento dos danos morais ou, sua minoração. Aduz, para tanto, que o segurado tinha plena ciência das cláusulas e com elas concordou, de livre e espontânea vontade, de modo que não existe nenhuma abusividade ou ilegalidade. Explica ainda que o apelado deixou de pagar parcelas com vencimento em abril/15 e abril/16, assim, o seguro venceu automaticamente.

No mais, almeja pela total improcedência dos demais pedidos.

Por fim, no tópico “ Da Sucumbência”, defende que não deu causa à ação, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Já a 2a. Apelante, Brasilseg Companhia de Seguros, defende a ilegitimidade ativa, pois, o seguro tem como finalidade garantir a liquidação de dívida decorrente de contrato e que
não é seu
(herdeiro)
o direito de pleitear o pagamento da indenização.

No mérito, assevera a inexistência de contrato vigente ao tempo do sinistro, pois, os pagamentos não foram efetuados, o que resultou no cancelamento do contrato, estando equivocado o entendimento do magistrado sentenciante de ausência de provas de notificação sobre inadimplemento das parcelas.

Ainda:
“o simples fato do herdeiro do segurado, alegar falta de conhecimento do cancelamento, não poderia se aplicar a súmula 616 do STJ, isso porque, essa comunicação sobre o inadimplemento seria feita ao segurado/”de cujus”, sendo impossível a constatação de ciência. ”.

Sobre outro aspecto, aponta que na data do sinistro a apólice estava cancelada, por falta de pagamento do prêmio, referente aos anos de 2.015 e 2016, portanto, não há falar aplicação do indébito. Requer seja afastado dever de pagamento em dobro.

Adiante, defende a legalidade da cláusula que prevê a limitação/exclusão de risco, requerendo que seja afastada a fundamentação de ofensa ao CDC.

Alternativamente, expressa que
“O magistrado condenou as partes rés/recorrente ao pagamento ao pagamento da capital segurado de R$ 50.000,00 e devolução das parcelas, a serem corrigidos pelo IPCA, contudo, tal condenação está equivocada, pois, o Art. 406 do CC/02, ao estabelecer que na ausência de convenção de juros moratórios ou o forem sem taxa estipulada, remeteu a sua fixação segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, dando nova disciplina à matéria, diversa do Diploma anterior. Ora, no caso em apreço, que se subsume à norma referida,
impõe-se a aplicação da taxa SELIC, por ser a de referência nos moldes aludidos.
Esse, aliás o entendimento esposado pelo STJ, que assim se manifestou no RESP 1.102.552/CE”.

destaquei

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatei, cuidam-se de Recursos de apelação cível movido por
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS, atualmente denominada Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
contra sentença proferida nos autos da Ação Cobrança que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 1o. Apelante e, no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para:
“
(i)
CONDENAR as requeridas ao abatimento da dívida contraída na avença principal, até os limites do capital segurado
[3]
, a saber, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme proposta individual no 4004024 (Id. 13396382), e, havendo saldo remanescente, o pagamento ao requerente, em ambas às hipóteses, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data da celebração do contrato entre as partes e juros de 1% ao mês a partir da citação.
(ii)
CONDENAR os requeridos ao pagamento em dobro das parcelas referentes as datas
de 02/04/2017 e 02/04/2018
, assim como aqueles eventualmente cobradas em períodos posteriores, o que deverá ser objeto de liquidação de sentença (se for o caso), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do pagamento indevido e juros de 1% ao mês a partir da citação.
(iii)
DETERMINAR a suspensão imediata dos descontos das parcelas do financiamento da conta bancária do de cujus, bem como a intimação do banco requerido para que se abstenham em proceder o referido desconto, sob pena de multa diária por descumprimento da ordem judicial. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2o, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada, considerando, para tanto, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa.”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados e mantida a sentença.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo e indefiro a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que há determinação de suspensão imediata dos descontos das parcelas de financiamento e não há nenhum risco aos réus.

Passo à apreciação.

Segundo consta da sentença, o autor é filho do Sr.
Mario Vascon,
que contraiu um financiamento rural com o primeiro requerido no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, para garantia da dívida, celebrou contrato de seguro de vida com o segundo requerido, cujos beneficiários seriam cônjuge e filhos.

Afirma que o senhor
Mario Vascon
faleceu em 25/10/2016, e após comunicar o óbito às requeridas, bem como requererem o pagamento da indenização securitária, porém, o pagamento não foi efetivado sob a alegação de que o contrato de seguro fora cancelado por estar com duas prestações em atraso.

Aduz que a apólice do seguro previa pagamento do prêmio em parcelas anuais no valor de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais), que seriam descontadas em débito automático na conta corrente do segurado, no banco requerido, assim como conforme previsão na apólice e no regulamento do seguro de vida prestamista/ouro vida produtor rural, da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), é necessário pendência de 2 parcelas consecutivas para cancelamento do seguro, sendo indispensável também a notificação prévia do segurado ou do espólio, para que seja constituída a mora, sendo nula a cláusula que prevê o cancelamento sem prévia notificação.

Pois bem. O 1o., apelante, em síntese, defende a ilegitimidade passiva; no mérito, exclusão dos danos morais (ou minoração), o inadimplemento e, em consequência, cancelamento; afastamento da repetição de indébito e a inversão da sucumbência.

No que tange a ilegitimidade, a magistrada do feito rejeitou, fundamentando da seguinte forma:

“Ainda, em relação
a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ser mero estipulante da apólice de seguro de vida contratada junto à Companhia de Seguros Aliança do Brasil, não respondendo por eventual pagamento de indenização securitária, tenho que também não merece prosperar.

Segundo precedentes do STJ “
a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor”
(REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Diante disso, verifica-se que o requerido divulgava a comercialização do seguro dentre os produtos e serviços que prestava, pois, consoante os contratos coligidos aos Id. 13396382 e 13396473, ao final é indicada a mesma central de atendimento de ambas as requeridas, de modo que, perante o contratante, a aparência é de que se trata de seguro firmado com o Banco Brasil S/A.

Assim, aplica-se ao caso em tela a teoria da aparência, devendo o banco estipulante figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente com a seguradora.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Bando Brasil S/A.”.

Além de não haver qualquer impugnação aos fundamentos da sentença no ponto, não existe qualquer reparo a ser realizado; trata-se de entendimento da Corte Superior consolidado há muito tempo, de que a oferta de seguro por companhia vinculada a instituição financeira, dentro de agencia bancária implica responsabilidade solidária.

No que tange ao inadimplemento de duas parcelas e o cancelamento do seguro, a sentença dispôs:

“
Pois bem
. Analisando os autos, as requeridas não negam a existência de contratação do seguro de vida pelo
de cujus
, contudo, aduz que este fora cancelado devido a falta de pagamento.

Nesse sentido,
em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que
“o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação”.
(AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.266.077/RO (2018/0065058-8), 4a Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 24.09.2018).

Ademais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PESSOAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ÓBITO DO SEGURADO. PERCEPÇÃO DO PRÊMIO PELO BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. CLÁUSULA DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO INCIDENTE DA DATA DA ENTABULAÇÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. (...) III -
No caso, embora a Cláusula 11.2, afirme que o inadimplemento de 2 (duas) parcelas consecutivas importe no cancelamento automático do seguro, referida cláusula, além de abusiva, e portanto nula, deve ser interpretada, também, a luz da Cláusula 11.3 que exige a notificação prévia do segurado com antecedência de no mínimo 10 dias antes do cancelamento, a fim de que seja constituído em mora. Logo, o próprio contrato estabelece a necessidade da constituição do devedor em mora, através da notificação, antes da aplicação da penalidade do cancelamento. Ademais, a jurisprudência pacífica da Segunda Seção do STJ é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do contrato de seguro não autoriza o desfazimento automático da avença, sendo necessária a prévia constituição do segurado em mora, mediante interpelação. IV - In casu, não há prova, no caderno processual, de que o segurado, durante o tempo em que ficou inadimplente, tenha recebido alguma correspondência, por parte da Ré, no sentido de comunicá-lo, previamente, sobre a inadimplência, oportunizando-lhe o pagamento, tendo a seguradora/apelante colacionado, aos autos, apenas as cartas, informando o cancelamento das propostas, sem, ainda, comprovar o seu recebimento pelo segurado. V - Destarte, tendo em vista a ausência de notificação sobre a necessidade de quitação das parcelas do prêmio em atraso, antes do cancelamento da apólice, para oportunizar, ao Segurado, a regularização da mora, é devido o pagamento da indenização securitária pleiteada por seus beneficiários.
(...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação no 0290521-03.2015.8.09.0051, 1a Câmara Cível do TJGO, Rel. Luiz Eduardo de Sousa. DJ 13.06.2019).(negritei)

Referido julgado acima é exatamente o caso dos autos, visto que, inobstante a cláusula de cancelamento, referida cláusula, é abusiva, e portanto nula, haja vista a necessidade de notificação do segurado em até 10 dias antes do cancelamento. Assim, não se desincumbindo as requeridas de comprovar referida notificação do segurado no sentido de comunicá-lo, previamente, sobre a inadimplência, oportunizando-lhe o pagamento, é devida a indenização securitária.

Destarte, nos termos do próprio julgado, “tendo em vista a ausência de notificação sobre a necessidade de quitação das parcelas do prêmio em atraso, antes do cancelamento da apólice, para oportunizar, ao Segurado, a regularização da mora, é devido o pagamento da indenização securitária pleiteada por seus beneficiários”.

Contudo, frisa-se que há previsão contratual que casos de cobertura de morte como sendo o primeiro beneficiário o estipulante do seguro até o saldo devedor da operação de crédito rural, e, no caso de eventual valor de indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito, este será pago aos beneficiários indicados pelo segurado.”.

Da mesma forma, não comporta qualquer reparo a sentença, pois, embora tanto o Banco do Brasil, quanto a 2a, apelante aleguem inadimplemento de duas parcelas anuais e o cancelamento do seguro e que a comprovação se trata de prova diabólica, é certo que a jurisprudência é uníssona acerca da necessidade de prévia constituição em mora do segurado, antes do cancelamento da apólice, não havendo que falar em cancelamento automática.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1701213 MS 2017/0252223-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Para comprovação da constituição em mora, bastava, pelo menos, anexar o encaminhamento da notificação extrajudicial ou extrato da conta simplificado no dia do débito, não efetuado por razão de insuficiência de fundos, já que estava autorizado o débito em conta corrente, conforme se vê do contrato (id. 16726846), contudo, nada veio aos autos.

No que tange as teses envolvendo danos morais, deixo de conhece-las, por ausência de interesse recursal, pois, não há condenação em danos morais.

Seguindo, a respeito da repetição de indébito a sentença é a seguinte:

“
5 –
Em relação à repetição do indébito, aduz o requerente, mesmo após a notificação do falecimento do segurado, o Requerido Banco Brasil S/A manteve a cobrança das parcelas do financiamento, quando deveria ser satisfeito pela Seguradora, motivo pelo qual deverá receber o valor cobrado indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Destarte, os documentos juntados pelo autor ao Id. 13396473, demonstram o pagamento do prêmio do contrato de seguro de vida de duas parcelas, sendo em 02/04/2017 e 02/04/2018, cobrados anos após o falecimento do segurado.

Desse modo, nos temos do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados da conta do requerente, após o falecimento da segurada, deverão ser restituídos em dobro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. PRAZO DE CARÊNCIA. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO
. REQUISITOS. BOA-FÉ OBJETIVA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. A estipulação de período de carência em contrato de seguro prestamista para o caso de morte é permitida, desde que seja redigida com clareza e em destaque. 2.
Havendo pagamento das parcelas do financiamento após o falecimento, devido o reembolso sob pena de configurar enriquecimento ilícito da instituição financeira.
3. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 4. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021. (VvP) APELAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. MORTE NATURAL. CARÊNCIA DE 90 DIAS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA AFASTADA.
O contrato de seguro corresponde a uma garantia contra risco futuro e incerto que venha a se concretizar. O seguro prestamista acessório ao contrato de financiamento tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até os limites do capital segurado. Não pode a seguradora, à míngua de comprovação convincente, atribuir má-fé ao segurado e eximir-se do pagamento do prêmio securitário, quando o banco obriga o consumidor a garantir contrato de empréstimo por meio de contratação de seguro
, mormente quando alega que a recusafunda-se na ciência de doença prévia, conquanto não tenha diligenciado por meio da realização de exames com aquele que se dispõe a com ela contratar um seguro de vida. (TJMG; APCV 5006376-44.2019.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 22/07/2022; DJEMG 27/07/2022). – Grifos meus

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. [...] 2. Dada a natureza consumerista da relação mantida entre os autores e a instituição financeira, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 3. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3.1.
Demonstrados os débitos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, após o falecimento do segurado e comunicação do sinistro, revela-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária. 3.2. Não tendo os réus se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade dos descontos e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição dos valores indevidamente subtraídos, em dobro
. 4. Recurso do Banco do Brasil S. A conhecido parcialmente e não provido. Recurso da BrasilSeg Companhia de Seguros conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (TJDF; APC 07066.03-84.2021.8.07.0020; Ac. 142.3987; Primeira Turma Cível; Rela Desa Carmen Bittencourt; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 30/05/2022). – Grifos meus.

Além da total ausência de impugnação aos fundamentos adotados na sentença, o ponto é irretocável, posto inclusive amparada com precedente envolvendo as mesmas partes: ausência de demonstração da regularidade dos descontos e de erro justificável.

Por fim, no que tange a sucumbência, também sem razão o Banco Apelante, pois, havendo responsabilidade solidária,
da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor,
não há falar em princípio da causalidade.

Adiante, relativamente ao recurso movido pela BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS, atualmente denominada Companhia de Seguros Aliança do Brasil), restam apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de aplicação da taxa SELIC.

Segundo entendeu a magistrada sentenciante, o apelado (autor), na condição de herdeiro, possui legitimidade para postular o valor do seguro obrigatório não pago, nos seguintes termos:

“Nesse passo,
no tocante a preliminar de ilegitimidade ativa e litisconsórcio ativo necessário (existência de outro herdeiros),
arguida pela Segunda Requerida, sabe-se que o entendimento jurisprudencial é que “
Para a cobrança de indenização decorrente de seguro de vida, o beneficiário é que detém legitimidade para discutir a sua validade e o recebimento dos respectivos valores. Apenas na falta de indicação deste, deve ser observada a ordem de sucessão, nos termos do artigo 792 CCB”
[1]
.

Assim, estando especificada na proposta de adesão (Id. 13396382) (Seguro Ouro Vida Garantia), que gerou as apólices n. 077.00.00.001 que são beneficiários o Banco do Brasil S.A (1o beneficiário) e Rosa Maria de Melo Vascon, Rosana Vascon Geraldo, Marcos Roberto Vascon, Eliana Aparecida Vascon Rodrigues e Edmar Aparecido Vascon (2o beneficiários),
nota-se que o autor tem legitimidade para pleitear a indenização securitária
.
Explico
.

Como visto alhures, embora existentes outros beneficiários, o pedido foi realizado exclusivamente pelo filho do
de cujus
, Edmar Aparecido Vascon, possuindo, pois, legitimidade para postular o valor do seguro obrigatório não pago, conforme disposto no artigo 267 do CC.

“Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.”

Assim, totalmente descabida a pretensão da seguradora reclamada, até mesmo porque, conforme disposto no artigo 272 do CC, caso haja algum outro beneficiário, caberá a ele entrar com ação de indenização contra o eventual reclamante.

“Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.”

Outrossim, consoante se verifica da apólice, o seguro objetiva garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento, sendo que o valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor da operação de crédito será pago aos herdeiros. Nesse ponto, destaca-se que embora o Banco do Brasil S/A seja o primeiro beneficiário, conforme se verifica de sua defesa, em nenhum momento buscou satisfazer seus créditos por meio do seguro, permanecendo a realizar cobrança junto ao espólio que, conforme aduzido em exordial, em partilha de bens, o Autor assumiu a responsabilidade de satisfazer a obrigação.

Além disso, a negativa de cobertura confere legitimidade a qualquer beneficiário para exigir o cumprimento da obrigação securitária, qual seja, a quitação do saldo devedor do financiamento, tendo em vista que o autor, por óbvio, sofrerá as consequências do inadimplemento da operação na qualidade de sucessor do falecido.

Portanto, na condição de segundo beneficiário do seguro contratado por seu genitor, está autorizada a buscar em juízo a cobertura que lhe foi negada pela demandada, pois o fato do Banco figurar como primeiro beneficiário não afasta a legitimidade do autor, segundo beneficiário, caso haja saldo remanescente
[2]
. E, aliás, parece razoável que, diante da inércia da casa bancária em requerer o recebimento do seguro para quitar os contrato firmado com o segurado, o herdeiro sobrevivente pode legitimamente pleitear o pagamento das verbas convencionadas, sozinho ou em conjunto com os demais.”.

Não há, da mesma forma, equívocos na r. sentença.

Isso porque havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o Banco do Brasil, a devolução será feita aos demais beneficiários, no caso da presente ação, ao herdeiro postulante.

No que tange a taxa SELIC, a apelante requer sua aplicação ao invés do IPCA, ao argumento de que deve ser fixada a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Vejamos.

Conforme definição apresentada pelo próprio Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic
), esta taxa é o
“principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras”.

Assim, com o aumento da taxa Selic os títulos públicos passam a contar com uma rentabilidade maior (eis que há entre eles um diretamente atrelado ao referido índice) atraindo a atenção de investimentos, notadamente por possuírem menor risco, de modo que os Bancos tendem a aumentar as taxas de juros para as demais pessoas, pois estas negociações possuem maior risco. Com isto, a busca pelo crédito fica mais baixa, eis que o custo cresce. Em consequência a demanda diminui, impulsionando os preços para baixo a fim de aumentar as vendas e, portanto, a inflação se reduz.Com a redução dos preços
a taxa Selic costuma ser reduzida, a fim de novamente impulsionar o consumo, o que eleva novamente a inflação e reinicia o ciclo.
Tal esclarecimento se faz necessário para diferenciar a SELIC da inflação, a qual é medida pelo INPC ou IPCA, por exemplo. Como se observa, a SELIC, embora próxima da inflação real,
serve para a controlar, nunca correspondendo a verdadeira desvalorização da moeda, motivo pelo qual a sua utilização é inadequada para realizar a correção monetária.
Por sua vez, o INPC e o IPCA têm por objetivo a correção do poder de compra dos salários.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – (1) – FINANCEIRA QUE ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, POIS ATUOU APENAS COMO INTERMEDIADORA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – NOME DA VENDEDORA QUE CONSTOU NO CABEÇALHO DO CONTRATO – INSTITUIÇÃO QUE RESTOU DENOMINADA COMO ESTIPULANTE – DEVER DE CONHECER ACERCA DO NEGÓCIO OFERECIDO – ADEMAIS, AUTOR QUE ALEGOU TER SIDO COMPELIDO À PACTUAÇÃO DO SEGURO COM A EMPRESA INDICADA PELA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 18 DO CDC – PRECEDENTE – OUTROSSIM, DEVOLUÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO PERÍODO NÃO UTILIZADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE – (2) – DEFENDIDA A LEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CLARA ACERCA DA FACULTATIVIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ABUSIVO VERIFICADO – NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO DO TEMA 972 RECENTEMENTE EDITADO E DECISÃO MANTIDA – (3) – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SELIC QUE NÃO REFLETE INFLAÇÃO, SENDO APENAS INSTRUMENTO DE CONTROLE DA MESMA – INPC FIXADO EM SENTENÇA QUE É ÍNDICE MAIS ADEQUADO AO CASO EM TELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0009700-10.2020.8.16.0056 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 29.04.2022)” (TJ-PR - APL: 00097001020208160056 Cambé 0009700-10.2020.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 29/04/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se a r. sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023